Tribunal: TJES
Processo: 0033947-14.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033947-14.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: EUZIMAR BOLDRINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MORA CONSTITUÍDA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO –

TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ –

ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DA SERVENTIA –
NOTIFICAÇÃO COM NOME CORRETO E DIRECIONADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
PROCEDIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. O credor fiduciário constituiu em mora o devedor por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no momento da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69. Tema repetitivo 1132 do STJ.

2. O erro material do delegatário quando ao nome da notificada, constante da certidão por ele lavrada, é insuficiente para afastar a devida constituição em mora, pois a notificação extrajudicial propriamente dita está perfeita tanto em relação ao nome do devedor quanto ao seu endereço, assim como o documento utilizado para atestar os dias e os horários das diligências para notificação do devedor, que corrobora o erro apenas da certidão, afastando qualquer nulidade no procedimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 1.000,00 (mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EUZIMAR BOLDRINI
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” ajuizada pelo
BANCO J SAFRA S/A
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que
(I)
“
não foi constituído em mora, posto que o Oficial do Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelião de Protesto da 1ª Zona do Município de Vila Velha/ES, buscou pessoa diversa para cientificar da Notificação Extrajudicial, cujo objetivo era constituir o
Apelante
em mora
” (fl. 127);
(II)
“
sem dúvida alguma, qualquer diligência realizada no endereço do
Apelante
procurando a pessoa de Rayanne Maria Pimentel Storari seria infrutífera, posto que trata-se de pessoa totalmente desconhecida do
Apelante
e de seus familiares
” (fl. 128);
(III)
“
constatada a referida falha, imprescindível a
reforma da decisão a quo,
posto que ausente a constituição do
Apelante
em mora, em momento pretérito ao ajuizamento da presente ação,
cabendo sua conversão em perdas e dano, poto que o objeto da lide já foi alienado para terceiros
” (fl. 130).

Como é cediço, a Súmula 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in litteris
:

Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, por sua vez, determina que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou pelo protesto do título, conforme abaixo demonstrado:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2° A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tem-se, pois, que a mora do fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto 911/69, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada tanto por carta expedida por intermédio do Registro de Títulos e Documentos, como pelo Protesto de Título em Cartório de Protesto de Letras e Títulos.

A exigência legal de demonstração da constituição do devedor em mora, tem como finalidade prevenir que o devedor seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.

Na contenda vertente, a notificação extrajudicial foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, promovidas duas diligências para localização do devedor, que não mais residia no endereço apontado, constante do contrato.

De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil
1
, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputo inserida a obrigação acessória de prestar informação correta de seu endereço e de atualização desse na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

A comunicação de endereço em que não reside e/ou a falta de comunicação à instituição bancária sobre uma possível alteração de endereço, ou ainda a comunicação de endereço inexistente, em período coincidente com a contratação e com o inadimplemento, sugere má-fé do devedor, indicando que este busca se ocultar do cumprimento de suas obrigações.

Não se pode exigir do credor o dever de realizar outras tentativas para comprovar a constituição em mora do devedor, além daquela disposta em lei, qual seja, o encaminhamento da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato.

Desse modo, considero válida a notificação enviada pelo apelante, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa do contratante.

Conforme recentemente decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que,
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros"
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto,
houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão
. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Apesar da certidão lavrada pelo Oficial do Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelião de Protesto da 1ª Zona do Município de Vila Velha conter o nome da Sra. Rayanne Maria Pimentel Storari como pessoa a ser notificada (fl. 19), claramente, tratou-se apenas de um erro material do delegatário no momento de exarar a certidão (e somente a certidão), o que é insuficiente para afastar a devida constituição em mora.

A notificação extrajudicial propriamente dita, de fl. 18, está perfeita tanto em relação ao nome do Sr.
EUZIMAR BOLDRINI
quanto ao seu endereço, como dito.

Vê-se, outrossim, que o documento utilizado para atestar os dias e os horários das diligências para notificação do devedor, de fl. 19, possui o nome do requerido/apelante no canto superior esquerdo grafado em negrito e caixa alta, com o endereço do contrato, afastando qualquer nulidade no procedimento.

Ademais, tal como consignei no julgamento do agravo em que mantida a decisão liminar de busca e apreensão,
é pouco crível
que o
apelante
não tenha tido ciência efetiva da notificação em seu desfavor e da
própria
citação
(no mesmo endereço do contrato e da notificação extrajudicial), j
á que compareceu espontaneamente aos autos para juntar procuração
(fl. 39), apresentar contestação (fls. 41/45) e interpor recurso contra decisão liminar, situação inimaginável para quem não foi localizado em seu endereço fornecido no momento da assinatura do contrato.

Assim, considero demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau.

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso.

Em razão do disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorários em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

1
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR